Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005825-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONAN FERMINO BEDIN - CPF: 790.040.082-68 (RECORRENTE), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005825-24.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RONAN FERMINO BEDIN

Recorrido(s):

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSENTE QUALQUER TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSENTE O DIREITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- AUSENTE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprada apenas a mera cobrança, sem sequer tentar na via administrativa a solução, sem inscrição demonstrada, merece apenas a mera declaração de inexistência do débito, sem se convolar em dano moral, e sem direito a devolução em dobro, pois inexiste pagamento efetuado, não se aplicando o § único do artigo 42 do CDC, no caso em tela.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado pela parte autora anotando que teria sido negativada, e que está sendo cobrada por dívida indevida, pugnando pela devolução em dobro dos valores que está sofrendo cobrança, baixa da inscrição e ainda dano moral.

Em sede de contrarrazões a empresa recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Observa-se nos autos apenas telas sistêmicas por parte da empresa recorrida, sem maiores garantias da lisura e correção da dívida que se pretende ver paga, cabendo diante disso, a declaração de inexistência da dívida postulada.

Porém, o dano moral não se faz presente, pelo fato de que,
não se tem prova nos autos de eventual negativação em nome do autor
, como alardeado, cabendo ao mesmo trazer extrato a demonstrar tal fato, porém, nada se comprovou nesse sentido, bem como, nem mesmo se observa qualquer tentativa de solução na via administrativa, por parte do autor, com algum tipo de negativa por parte da empresa, a convolar em possível indenização por danos morais, sendo um aborrecimento, porém, insuficiente a gerar qualquer ato passível de ser indenizado.

As supostas telas apontando a negativação não tem sequer o nome do autor, seu CPF ou algum dado que identifique, parecendo mais uma tela de negociação do que tela de negativação em si mesmo, não servindo de prova ao fim a que se colima, suficiente a incutir no entendimento deste relator ao caminho da indenização, que resta rejeitada de qualquer sorte.

Em relação da pretensão de se ver indenizado em danos materiais, em dobro, também não se mostra correta a pretensão, visto que, o § único do artigo 42 do CDC, aplica-se apenas aos casos onde existe efetivo pagamento indevido, e, nos autos, nada houve de pagamento em relação da dívida cobrada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas declarar indevida a cobrança dos valores de R$ 400,50 e R$ 339,04 objetos da pretensão de cobrança.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022